Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721746-10.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CLÁUDIO BARBOSA RIBEIRO, LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4°. INCIDÊNCIA. 1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável a aplicação tanto da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida. 4. É assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 386 do Código de Processo Penal, porém deixam de colacionar a respectiva tese recursal. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional. Contudo, não trazem à colação qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, cingindo-se a reproduzir as literais disposições da CF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à negativa de vigência aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, conforme mencionado, os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma o acórdão objurgado teria violado os mencionados dispositivos constitucionais. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, a transcrição literal dos dispositivos constitucionais que entendem ofendidos e, após isso, deixarem ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal infringência. Isto, por certo, é ônus que incumbiam aos recorrentes, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. O mesmo veto sumular impede a admissão do extraordinário pelo fundamento da alínea "c", visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, revelando-se o apelo deficiente, por não permitir a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027